Tribunal: TJDFT
Processo: 0738303-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAURO TRAMONTINI (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução n.o 0037576-96.2016.8.07.0001, movida por PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de nova avalição do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos (ID 139195725 dos autos de origem): “Trata-se de ação de execução para entrega de coisa fungível convertida em execução por quantia certa e objeto de restauração de autos proposta por MULTIGRAIN S.A. contra LAURO TRAMONTINI. Foram penhorados nestes autos os direitos reais do promitente comprador, LAURO TRAMONTINI, sobre o imóvel denominado como FAZENDA CACHOEIRINHA, situado no município de Jaborandi e comarca de Coribe/Bahia, matriculado sob o número 1720, conforme decisão id 38133513 e termo de penhora id 38133509. Os intervenientes proprietários foram intimados da penhora, conforme id 38133573. Destaque-se que o referido imóvel foi dado em hipoteca pelo requerido por ocasião do contrato firmado com o requerente, objeto da presente execução, conforme documento de id. 38133423 - Pág. 20. O imóvel denominado "Fazenda Cachoeirinha" foi avaliado por Oficial de Justiça Avaliador em R$ 6.780.000,00, conforme laudo elaborado em 09/07/2019 – id 70308013. A referida avaliação foi homologada em 20/11/2020 por meio da decisão de id 77617987 da qual o executado teve ciência e oportunidade de se insurgir contra ela, embora não tenha obtido êxito em sua pretensão, conforme acórdão de id. 95294916 proferido no AGI n. 0752576-59.2020.8.07.0000. Destaque-se que, na mesma decisão, houve determinação de realização de hasta para venda do imóvel. Não obstante, por meio da decisão, de id. 99255936, em virtude de Embargos de Terceiro n. 0706029-21.2021.8.07.0001 opostos por VALDEIR MOURA, restaram sobrestados os atos de expropriação do imóvel, restando tal sobrestamento limitado ao registro de eventual Carta de Adjudicação, Carta de Arrematação, etc. na matrícula do bem. Através da decisão de id. 101577427, foi indeferida a realização de nova avaliação sobre o bem. Contra tal decisão, interpôs o requerido o AGI n. 0730534-79.2021.8.07.0000. O feito, assim, foi suspenso até julgamento do referido agravo. Conforme acórdão de id. 119799751, foi negado provimento ao recurso. Através do documento de id. 136030816, peticiona novamente a parte exequente, informando que, no bojo do processo n. 8000134-31.2021.8.05.0068, em trâmite perante a 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Coribe, houve o desbloqueio da matrícula do imóvel, que impedia a realização da adjudicação do bem pelo autor. Peticiona o executado informando que, em relação ao bem penhorado, há preferência de crédito da União em virtude da penhora ocorrida na Execução Fiscal no 0002480- 45.2017.4.01.3506. Requer, ainda, nova avaliação do bem. Por meio da petição de id. 136494688, informa o terceiro interessado VALDEIR MOURA, autor do processo n. 8000134-31.2021.8.05.0068, que opôs embargos de declaração da decisão que deferiu o desbloqueio da matrícula do imóvel, na qual o juiz prolator da decisão se declarou suspeito para atuar na causa. Requer, assim, que os atos de expropriação permaneçam suspensos. Por intermédio da petição de id. 136654383, reforça a União a preferência de seu crédito Tributário. Por fim, o terceiro interessado TRR MOREIRA DIESEL LTDA formula pedido de tutela de urgência. Sustenta que é credor do executado nos autos n°. 0357841-60, que tramita perante o Juízo de Direito da 1a Vara Cível, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Posse – Goiás. Diz que no bojo do supramencionado processo ocorreu a penhora do imóvel acima descrito e também solicitou a adjudicação do bem. Sustenta que a avaliação feita no presente feito é nula, haja vista o preço vil dado ao imóvel. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para sobrestar a adjudicação requerida pelo autor, bem como para realizar nova avaliação do bem. (...) Quanto ao pedido de nova avaliação do bem formulada pelo terceiro interessado TRR MOREIRA DIESEL LTDA e pelo requerido, nada a prover, haja vista que questão já foi definitivamente resolvida por meio da decisão de id. 101577427, ratificada no bojo do AGI n. 0730534-79.2021.8.07.0000. É vedado, assim, ao magistrado, se manifestar acerca de questões já resolvidas, em relação às quais se operou a preclusão. Não sendo o caso de nova avaliação, indefiro o pedido do terceiro interessado TRR MOREIRA DIESEL LTDA de suspensão da adjudicação. (...)” Em suas razões recursais (ID 41208393), o agravante/executado afirma, em suma, que há necessidade de se fazer nova avaliação oficial do imóvel objeto da lide, tendo em vista a disparidade do valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça avaliador (R$ 6.780.000,00) em comparação com o valor atribuído por avaliador profissional (R$ 41.763.760,99). Sustenta que o artigo 873, II, do Código de Processo Civil, admite nova avaliação do imóvel se se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, não havendo se falar em preclusão neste caso. Alega que não há prejuízo em se realizar uma nova avaliação, considerando que o imóvel está penhora e garantido a obrigação, e que há necessidade de se suspender o feito de origem, haja vista o risco de se adjudicar o imóvel em valor discrepante do valor de mercado. Requer, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo para impedir a efetivação de atos de adjudicação, e determinar nova avaliação do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Preparo no ID 41208394. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, a probabilidade do direito se evidencia no laudo de avaliação do bem de ID 136315353 dos autos de origem, o qual concluiu, com elementos robustos e aprofundada fundamentação, que o imóvel em questão possui um valor de mercado de R$ 41.763.760,99, quantia essa muito divergente do valor de R$ 6.780.000,00 apurado pela avalição oficial. Já o perigo de dano à parte ou o risco ao resultado útil do processo se encontra na possibilidade de se adjudicar o imóvel em valor muito aquém do que realmente pode valer, trazendo prejuízos imensuráveis ao agravante. Assim, pelo poder geral de cautela, entendo que a concessão do efeito suspensivo parece ser a medida mais prudente nesta fase processual. Necessário frisar que na liminar aqui concedida não haverá determinação de nova avaliação do imóvel, pois seria uma medida irreversível, violando o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Será concedido, tão somente, o efeito suspensivo pleiteado. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo para impedir a efetivação de atos de adjudicação do imóvel em litígio até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora